Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702659-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VICTOR DANIEL QUEIROZ ARAUJO SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Narra o suscitante a propositura de mandado de segurança em face de ato apontado ilegal praticado pela Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), o qual foi distribuído para a Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o no 0702140-93.2020.8.07.0001. Acrescenta que o MM. Juiz extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por incompetência absoluta das Varas Cíveis para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a Vara da Fazenda Pública é o Juízo competente. Aduz que, após o encerramento da primeira demanda, ajuizou idêntica ação, desta vez sob o no 0700904-55.2020.8.07.0018, distribuída para a Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo a MMa. Juíza declinado da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília. A consulta pública do PJe revela que a segunda demanda, depois do declínio da competência, foi encaminhada para a Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, não sendo possível verificar qual a decisão proferida por aquele Juízo, pois indisponível. Destaque-se, ainda, que o presente conflito foi distribuído em 10.2.2020, às 15h51 (ID 14135907), enquanto às 18h59 do mesmo dia, foi proferida decisão com a nomenclatura “deferimento” nos autos de origem (0700904-55.2020.8.07.0018), a qual não se encontra disponível para a consulta pública. Ademais, registro que os autos não se encontram suficientemente instruídos, conforme se vê nos IDs 14138414 e 14138417. Logo, infere-se a existência de dois processos e que, a toda evidência, um deles já foi sentenciado sem avanço sobre o mérito, sendo esse o motivo pelo qual o suscitante ajuizou nova ação perante a Vara da Fazenda Pública e houve o declínio da competência. Assim, emende-se a inicial quanto ao interesse de agir, haja vista que o processo sob o no 0702140-93.2020.8.07.0001 já recebeu sentença extintiva pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, um dos suscitados, bem como em face da existência de decisão de deferimento nos autos no 0700904-55.2020.8.07.0018, sob o crivo do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Atente-se o suscitante para a necessidade de instruir o feito adequadamente, caso deseje prosseguir no julgamento do presente conflito. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador